Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS. ACERVO FIRME.
I – Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio quando a firme palavra da vítima, em todas as vezes que foi colhida, está corroborada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo os depoimentos dos policiais que ouviram a narrativa dos fatos da própria vítima, notadamente quando respaldado pelos demais elementos de prova.
V – Recurso conhecido e desprovido.